Tribunal: TJMT
Processo: 1041703-96.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041703-96.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISRAEL INACIO DE ALENCAR - CPF: 010.588.911-38 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL INACIO DE ALENCAR - CPF: 010.588.911-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE. SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DEVER ESTATAL DE GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em embargos de declaração que apenas corrigiu erro material em acórdão de apelação, o qual havia direcionado prioritariamente ao Estado o cumprimento de obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar (home care) de 12 horas diárias, reconhecido como serviço de média complexidade, além de fixar honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno pode rediscutir matéria já decidida na apelação sem impugnação oportuna; (ii) estabelecer se o serviço de
home care
pleiteado configura média complexidade e, consequentemente, a quem compete seu custeio; (iii) determinar se a responsabilidade familiar ou eventual inelegibilidade ao programa afastam o dever estatal de prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da apelação quando a decisão agravada se limita à correção de erro material, sob pena de violação à preclusão e à vedação de inovação recursal.

4. A análise do conjunto probatório demonstra que o tratamento de home care de 12 horas diárias configura serviço de média complexidade, conforme avaliação multiprofissional do SUS.

5. A repartição de competências no SUS atribui aos Estados a responsabilidade por serviços de média e alta complexidade, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90.

6. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, mas autoriza o direcionamento do cumprimento ao ente primariamente competente, conforme o Tema 793 do STF.

7. A alegação de que o Município integra o Programa Melhor em Casa constitui inovação recursal e carece de comprovação nos autos, inviabilizando sua análise. Eventual desequilíbrio no custeio pode ser resolvido pelo mecanismo de ressarcimento previsto no próprio Tema 793 do STF.

8. Recomendações administrativas, como a do Comitê Estadual de Saúde, não possuem caráter vinculante e dependem da verificação concreta dos requisitos de elegibilidade.

9. Divergências técnicas quanto à elegibilidade ao home care devem ser resolvidas com base no conjunto probatório, prevalecendo a avaliação acolhida na decisão de apelação.

10. O dever constitucional de garantia do direito à saúde não é afastado pela existência de responsabilidade familiar, que possui natureza civil e não substitui a obrigação estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo interno não admite rediscussão de matéria já decidida em apelação quando a decisão agravada apenas corrige erro material.

2. O fornecimento de home care classificado como serviço de média complexidade compete primariamente ao Estado, nos termos da repartição de competências do SUS.

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento ao ente competente, sem afastar eventual direito de ressarcimento.

4. A inovação recursal e a ausência de prova impedem a análise de fatos novos em sede de agravo interno.

5. O dever estatal de assegurar o direito à saúde não é afastado pela responsabilidade familiar.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198; CPC, arts. 1.021, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; TJMT, Apelação Cível n. 1003637-35.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/02/2026, DJe 11/03/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1009093-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 22/10/2025, DJe 04/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática (id. 339924384) proferida nos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis (id. 331334887), que acolheu os embargos para corrigir erro material constante no dispositivo da decisão de apelação, substituindo a menção ao Município de Alta Floresta pela correta identificação do Município de Rondonópolis.

A decisão de apelação (id. 322629854), ora confirmada nos embargos, julgou os recursos de apelação interpostos por Israel Inácio de Alencar, pelo Município de Rondonópolis e pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos: (i) deu parcial provimento ao apelo do requerente para restabelecer o valor da causa; (ii) deu parcial provimento ao apelo do Município para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média complexidade; e (iii) deu provimento ao apelo do Estado para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), divididos em partes iguais entre os requeridos.

O Estado agrava argumentando, em síntese, que o caso em análise envolve atendimento domiciliar (
home care
) de baixa ou média complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Município, especialmente quando este se encontra habilitado ao programa federal “Melhor em Casa”, conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça e do Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta, ainda, que, o paciente foi considerado inelegível para internação domiciliar, conforme avaliação técnica realizada pela Secretaria de Estado de Saúde, com base na Tabela ABEMID, o que evidenciaria a desnecessidade de prestação de serviço de alta complexidade, limitando-se a cuidados básicos de saúde e higiene.

Nesse contexto, argumenta que tais cuidados se inserem no âmbito da responsabilidade familiar, nos termos do art. 229 da Constituição Federal e da legislação civil pertinente, não podendo ser integralmente transferidos ao Poder Público, sob pena de desvirtuamento do sistema e enriquecimento sem causa.

Ressalta, ademais, que, o Município de Rondonópolis recebe repasses federais específicos para a execução do programa de atendimento domiciliar, o que reforça sua responsabilidade na prestação do serviço, ao passo que o Estado não é destinatário de tais recursos.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado primária e preferencialmente ao Município, com eventual atuação subsidiária do Estado apenas em caso de descumprimento.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (id. 356781866 e 360941940).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida nos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Rondonópolis (id. 331334887), que acolheu os embargos para corrigir erro material constante no dispositivo da decisão de apelação, substituindo a menção ao Município de Alta Floresta pela correta identificação do Município de Rondonópolis.

O Estado agrava argumentando, em síntese, que: (i) a obrigação de fornecimento do serviço deve ser direcionada prioritariamente ao Município, por se tratar de atendimento de baixa ou média complexidade; (ii) o paciente foi considerado inelegível ao
home care
pela avaliação da Secretaria de Estado de Saúde, com base na Tabela ABEMID; (iii) os cuidados básicos necessários são de responsabilidade da família; e (iv) o Município de Rondonópolis integra o Programa Melhor em Casa e recebe recursos federais para custeio do atendimento domiciliar.

Não assiste razão ao agravante.

Pois bem.

O Estado sustenta que, a obrigação deve ser direcionada ao Município porque o serviço seria de baixa ou média complexidade, hipótese em que — segundo a Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso — a responsabilidade primária recairia sobre o ente municipal habilitado ao Programa Melhor em Casa.

A tese não merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

Em primeiro lugar, a responsabilidade de cada ente federado no âmbito do SUS segue a seguinte repartição: à União competem os procedimentos de alta complexidade e alto custo; aos Estados, os serviços de média e alta complexidade; e aos Municípios, as ações básicas e de baixa complexidade. Essa distribuição decorre do modelo de descentralização e hierarquização previsto no art. 198 da Constituição Federal e no art. 8º da Lei n. 8.080/90.

A decisão de apelação concluiu — com base nos laudos e na avaliação multiprofissional constantes dos autos — que o tratamento pleiteado pelo requerente (
home care
de 12 horas diárias) configura serviço de média complexidade. Nessa hipótese, o ente responsável primário é o Estado de Mato Grosso, e não o Município.

Tal conclusão está em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que, ao reconhecer a solidariedade entre os entes federados nas demandas de saúde, determina que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme as regras de repartição de competências:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Os Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ reforçam esse entendimento, ao consagrar que a solidariedade não impede o direcionamento inicial do cumprimento ao ente administrativamente competente.

Portanto, sendo o serviço de média complexidade, o direcionamento ao Estado de Mato Grosso observa corretamente as regras de repartição de competências do SUS e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

O Estado sustenta, ainda, que, o Município de Rondonópolis integra o Programa Melhor em Casa e recebe recursos federais mensais para custeio do atendimento domiciliar, o que reforçaria a responsabilidade municipal, amparada na Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde.

O argumento não pode ser acolhido por esta via recursal, por duas razões.

A primeira é de ordem processual. A tese relativa ao Programa Melhor em Casa e à habilitação do Município de Rondonópolis ao referido programa não foi suscitada nas razões de apelação oportunamente apresentadas pelo Estado. Naquele momento, a insurgência estatal se limitou à questão dos honorários sucumbenciais. Cuida-se, portanto, de inovação recursal vedada, introduzida apenas no agravo interno, sem que a matéria tenha sido submetida ao contraditório em momento processualmente adequado.

A segunda razão é de ordem fática. A informação sobre a habilitação do Município de Rondonópolis ao Programa Melhor em Casa não constava dos autos quando da prolação da decisão de apelação. A introdução de fatos novos na fase recursal, sem os meios probatórios adequados e sem contraditório, inviabiliza a análise da questão pelo colegiado.

Acrescenta-se, ademais, que, a Recomendação n. 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde possui natureza administrativa orientativa, sem caráter vinculante. Sua aplicação pressupõe, nos termos do próprio art. 3º do referido ato, que o paciente seja elegível ao programa e que o serviço seja de média ou baixa complexidade. A análise desses pressupostos, no caso concreto, não foi realizada em contraditório.

De toda forma, eventual desequilíbrio no custeio entre os entes pode ser resolvido por meio do mecanismo de ressarcimento previsto no próprio Tema 793 do STF, que assegura ao ente que suportou o ônus financeiro o direito de buscar o ressarcimento daquele que seria primariamente responsável — inclusive nos próprios autos. Não há, portanto, qualquer prejuízo definitivo ao Estado.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE. SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que determinou o fornecimento de internação domiciliar pela modalidade home care a paciente idoso com múltiplas condições de saúde, incluindo Síndrome de Fournier, demência e lesões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a (i) necessidade de fornecimento de serviço home care; (ii) responsabilidade do ente estadual no custeio do tratamento; (iii) fixação de honorários advocatícios em demanda de saúde pública.

III. Razões de decidir

3. O paciente foi avaliado com 10 pontos na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, sendo elegível para home care de baixa complexidade. Múltiplos laudos médicos confirmam a necessidade de tratamento domiciliar, atestando condições como demência, doença de Alzheimer severa e sequelas de Síndrome de Fournier.

4. A limitação do atendimento pelas normativas do SUS não encontra respaldo no ordenamento jurídico, considerando o direito constitucional à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Tratando-se de serviço de home care de média/alta complexidade, a responsabilidade pelo custeio recai primariamente sobre o Estado, dada a natureza do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de serviço home care de média/alta complexidade compete primariamente ao ente estadual; 2. A necessidade de tratamento domiciliar deve ser comprovada por avaliações médicas circunstanciadas; 3. Em demandas de saúde pública, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.”

(...)
(N.U 1003637-35.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/2/2026, Publicado no DJE 11/3/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (TEMA 1.002/STF). FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de home care de média complexidade (12h), deixando de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais quando litiga contra ente público (Tema 1.002/STF); (ii) o critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde (Tema 1.313/STJ); e (iii) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF).

III. Razões de decidir

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF).

4. Em ações de direito à saúde, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC (Tema 1.313/STJ).

5. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo o magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS (Tema 793/STF); tratando-se de média complexidade, o cumprimento é direcionado prioritariamente ao Estado, com atuação subsidiária do Município.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais pelo Estado e pelo Município.

7. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado o cumprimento da obrigação de fornecimento do home care (12h), mantida a solidariedade.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus a honorários sucumbenciais quando parte vencedora contra ente público, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional (Tema 1.002/STF). 2. Em demandas de saúde, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ). 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento ao ente primariamente competente, preservada a solidariedade (Tema 793/STF).”

(...)
(N.U 1009093-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

Quanto à tese de inelegibilidade ao
home care
e a responsabilidade da família, o Estado invoca avaliação da Secretaria de Estado de Saúde, fundada na Tabela ABEMID, que teria concluído pela inelegibilidade do requerente ao serviço de atenção domiciliar. A partir daí, sustenta que os cuidados necessários seriam de responsabilidade da família.

O argumento não prospera por dois fundamentos.

Quanto à inelegibilidade, constata-se que, os autos contêm avaliações técnicas divergentes: a equipe multiprofissional do SUS atribuiu ao requerente pontuação 9 na Tabela ABEMID, classificando-o como paciente de média complexidade, apto ao serviço de
home care
de 12 horas. A avaliação da SES, por sua vez, concluiu pela inelegibilidade. A decisão de apelação, ao analisar o conjunto probatório, acolheu a avaliação realizada pela equipe multiprofissional do SUS. Não há, nesse ponto, qualquer vício a corrigir em sede de agravo interno.

Quanto à responsabilidade da família, o argumento não encontra amparo na jurisprudência. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado e não pode ser afastado pela simples existência de vínculos familiares. A solidariedade familiar prevista nos arts. 229 e 230 da Constituição e nos dispositivos do Código Civil tem natureza civil e não exonera o Poder Público de sua obrigação constitucional de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026